Tribunal: TJMT
Processo: 1013016-50.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013016-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0026-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. NÃO VINCULAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a fixação por equidade dos honorários sucumbenciais arbitrados em exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para reconhecer a ilegitimidade passiva das agravantes em execução fiscal, reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, § 4º, CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, os honorários devem ser fixados por equidade ou segundo percentuais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC; (ii) verificar a aplicabilidade do § 8º-A do art. 85 do CPC e eventual vinculação à tabela de honorários da OAB; e (iii) examinar a pertinência da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento do STJ (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é cabível quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão de corresponsável do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, por se tratar de proveito econômico inestimável.

4. O § 8º-A do art. 85 do CPC não impõe vinculação do magistrado à tabela de honorários da OAB, sendo inaplicável como critério obrigatório (AgInt no REsp 2.103.955/SP).

5. O art. 90, § 4º, do CPC pressupõe reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação, o que não ocorreu, sendo indevida a redução da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido para afastar a redução da verba honorária com base no art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade passiva, sem impugnação do crédito, autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A tabela da OAB não vincula o arbitramento equitativo de honorários (art. 85, § 8º-A, CPC). 3. É inaplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando não houver reconhecimento da procedência do pedido nem cumprimento da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ADM Holdings, LLC e ADM Agri-Insdustries Company contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 286228852), que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013016-50.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

Na origem, acolheu-se parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva das agravantes em execução fiscal (Processo nº 1000342-89.2021.8.11.0029), determinando-se a extinção do feito quanto a elas, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Foram arbitrados honorários advocatícios em favor dos patronos das excecionantes, pelo critério equitativo, no valor de R$ 4.000,00, reduzidos pela metade com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia, em síntese, a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC; subsidiariamente, a adoção dos parâmetros previstos no § 8º-A do artigo 85 do CPC; e o afastamento da aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 296927882), pelo desprovimento do agravo interno e consequente manutenção integral da decisão agravada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por ADM Holdings, LLC e ADM Agri-Insdustries Company contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 286228852), que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013016-50.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

A controvérsia recursal cinge-se em avaliar se, no presente caso, a fixação dos honorários sucumbenciais deve se dar pelo critério da equidade ou mediante percentuais; se é aplicável o § 8º-A do artigo 85 do CPC; e se foi adequada a redução pela metade da verba honorária.

Pois bem.

A jurisprudência pacificada no âmbito do STJ e deste E. TJMT é no sentido de que, sendo acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, para exclusão de corresponsáveis do polo passivo, a verba honorária deve ser fixada pelo critério equitativo.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos após embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do EREsp n.º 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”

(N.U 1019789-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Dessa forma, conforme assentado na decisão ora agravada, a tese dos agravantes, pela fixação de honorários conforme os percentuais estabelecidos nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC, não se sustenta.

No presente caso, a exceção de pré-executividade oposta na origem buscou tão somente o reconhecimento da ilegitimidade passiva das ora agravadas, o que atrai a incidência do Tema 1.076/STJ.

Já no que tange à observância do disposto no §8º-A do artigo 85 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a inexistência de vinculação do magistrado aos valores constantes na tabela da OAB.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8º-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8º-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa.

2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.103.955/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No mesmo sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos de execução fiscal, ao acolher exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente, fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, a verba honorária deve ser fixada por equidade ou com base em percentual sobre o valor da causa; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários por equidade pode ser majorado à luz da razoabilidade, complexidade e valor da dívida originária.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.880.560/RN, firmou orientação no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

4. Ainda que a dívida seja elevada, a exclusão do sócio corresponsável não configura proveito econômico direto e líquido, pois não há enriquecimento imediato, mas apenas afastamento da responsabilidade naquele processo específico.

5. A interpretação do art. 85, § 8º-A, do CPC não implica vinculação obrigatória à tabela da OAB, devendo o arbitramento equitativo considerar os critérios legais, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no REsp 2103955/SP).

6. A fixação inicial da verba honorária em R$ 3.000,00, embora válida quanto à forma de arbitramento, revela-se desproporcional diante do valor da causa e da complexidade envolvida, justificando sua majoração para R$ 50.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, sem impugnação ao crédito tributário, autoriza a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A tabela da OAB não vincula o juízo na fixação equitativa de honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 8º-A, do CPC.

É cabível a majoração do valor arbitrado por equidade quando o valor da causa for elevado e a atuação profissional revelar complexidade ou relevância significativa.

(N.U 1019566-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Por outro lado, assiste razão às agravantes quanto à inaplicabilidade do artigo 90, § 4º, do CPC.

Tal dispositivo pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação.

Compulsando os autos da execução fiscal, resta nítido que a Fazenda Pública jamais reconheceu a tese formulada pelas agravantes em sede de exceção de pré-executividade.

Assim, a reforma da decisão monocrática é cabível apenas para afastar a aplicação do referido dispositivo, mantendo-se, no mais, a fixação equitativa dos honorários.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, tão somente para afastar a redução da verba honorária fundamentada no art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025